Tribunal: TJES
Processo: 5001873-05.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Nulidade
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001873-05.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCUS ROBERTO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. AÇÃO ANULATÓRIA. REPROPOSITURA DE DEMANDA IDÊNTICA. COISA JULGADA MATERIAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com reintegração de servidor público, proposta por ex-policial militar em face do Estado do Espírito Santo, em razão do reconhecimento da existência de coisa julgada material decorrente de ação anterior que discutiu o mesmo ato de exclusão dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo, julgada improcedente com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência da Lei Complementar Estadual n. 962/2020 constitui fundamento jurídico apto a afastar a coisa julgada formada em demanda anterior que discutiu a nulidade do mesmo ato administrativo expulsório; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir, em nova ação, alegados vícios do Conselho de Disciplina e do procedimento administrativo que culminou na exclusão do militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, impedindo a repropositura de ação idêntica entre as mesmas partes, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.

4. Verifica-se a tríplice identidade entre a presente ação e a demanda anteriormente ajuizada pelo autor, pois ambas envolvem as mesmas partes, o mesmo pedido de nulidade do ato de exclusão dos quadros da Polícia Militar e reintegração ao cargo, bem como a mesma causa de pedir, fundada em alegados vícios no Conselho de Disciplina e no procedimento administrativo.

5. A superveniência de legislação posterior que altere o regime jurídico disciplinar não possui aptidão para desconstituir decisão judicial transitada em julgado nem para permitir a rediscussão, em nova demanda anulatória, do mesmo ato administrativo já apreciado judicialmente.

6. Admitir a rediscussão da controvérsia em razão de lei posterior implicaria relativização indevida da autoridade da coisa julgada e afronta ao princípio da segurança jurídica.

7. Reconhecida a coisa julgada material, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de legislação que altere o regime jurídico aplicável à matéria não constitui fundamento apto a afastar a autoridade da coisa julgada formada em decisão judicial transitada em julgado.

2. Configura-se coisa julgada material quando a nova ação reproduz demanda anterior com identidade de partes, pedido e causa de pedir, ainda que fundada na alegação de lei posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 337, §§ 1º e 2º, 485, V, e 502; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AC nº 0077433-77.2022.8.17.2001, Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão, Terceira Câmara de Direito Público, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001873-05.2025.8.08.0024

APELANTE: MARCUS ROBERTO RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCUS ROBERTO RIBEIRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração de servidor público ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, porquanto reconhecida a existência de coisa julgada.

Em suas razões (id. 17444202), sustenta o apelante a inexistência de prescrição, ao argumento de que o termo inicial do prazo deveria ser recalculado a partir da vigência da Lei Complementar n. 962/2020.

Aduz, ainda, a inexistência de coisa julgada, por entender que a LC n. 962/2020 teria alterado substancialmente o regime disciplinar e inaugurado fundamento normativo distinto daquele examinado na demanda anterior.

Aponta nulidades no Conselho de Disciplina e no procedimento administrativo, destacando violação aos princípios constitucionais processuais e irregularidades na atuação do órgão disciplinar. Ao final, requer a reintegração, com efeitos financeiros, e indenização por dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 17444205).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A presente ação anulatória foi ajuizada visando à declaração de nulidade de ato administrativo que culminou na exoneração de Marcus Roberto Ribeiro dos quadros da Polícia Militar do Espírito Santo.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada material com base no trânsito em julgado da sentença de improcedência proferida no processo n. 0016572-77.2011.8.08.0024, ajuizado pelo apelante, no qual se discutiu o mesmo ato de exclusão dos quadros da PMES.

De fato, conforme registrado no
decisum
recorrido, a ação anterior tratou do ato expulsório e foi julgada improcedente, com trânsito em julgado em 08/05/2017, formando coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do CPC.

A tentativa recursal de afastar a coisa julgada mediante invocação de lei superveniente não prospera.

A coisa julgada é a “
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (art. 502 do CPC).

A análise da ocorrência da coisa julgada demanda a verificação da identidade das partes, da causa de pedir e do pedido entre a presente ação e o processo anterior.

No caso concreto, verifica-se a tríplice identidade exigida pelo artigo 337, §§ 1º e 2º, do CPC, notadamente quanto às mesmas partes, mesmo pedido (nulidade do ato de exclusão e seus efeitos) e mesma causa de pedir (consistente em vícios do Conselho de Disciplina e no procedimento).

A superveniência de legislação alegadamente mais benéfica não tem aptidão, por si, de desconstituir decisão judicial transitada em julgado, nem de permitir reabertura de controvérsia sobre o mesmo ato administrativo sancionador por nova demanda anulatória. Admitir-se o contrário equivaleria a relativizar indefinidamente a autoridade da coisa julgada, esvaziando a segurança jurídica que lhe é imanente. A propósito:

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

Corroborando, em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REPRODUÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE LEI NOVA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Reintegração de policial militar reformado em 1993, por reconhecer a existência de coisa julgada material em relação a processo anterior (nº 0012514-27.2006.8.17.0001), com decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 486/2022, que alterou o Estatuto dos Militares de Pernambuco, constitui nova causa de pedir apta a afastar o manto da coisa julgada e permitir a rediscussão da pretensão de retorno do militar ao serviço ativo ou sua transferência para a reserva remunerada.
III. Razões de decidir 3. A coisa julgada material, garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, impedindo a repropositura de ação idêntica, que possua as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC).
4. A superveniência de legislação que altere o regime jurídico de uma relação de direito material não tem o condão de rescindir ou afastar a autoridade da coisa julgada. A Lei nova não retroage para atingir situações jurídicas já consolidadas e estabilizadas por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica
. 5. Ad argumentandum tantum, ainda que superado o óbice da coisa julgada, a pretensão do apelante não encontraria amparo na própria Lei Complementar nº 486/2022. O pedido de reintegração esbarra no limite temporal de 5 (cinco) anos de reforma (art. 100, § 1º, da Lei nº 6.783/74), e o pleito de transferência para a reserva remunerada (art. 100, § 2º) não se aplica retroativamente a situações jurídicas exauridas sob a égide da legislação anterior. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados em sede recursal. Tese de julgamento: "1. A superveniência de Lei que altere o regime jurídico aplicável a uma relação de direito material não constitui nova causa de pedir apta a afastar a autoridade da coisa julgada, sendo vedada a repropositura de ação com identidade de partes, causa de pedir e pedido já decidida por sentença transitada em julgado. 2. A Lei Complementar Estadual nº 486/2022 não possui efeito retroativo para alcançar situações jurídicas de militares reformados já consolidadas e exauridas sob o império da legislação anterior, notadamente aquelas já acobertadas pelo manto da coisa julgada. " Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 337, 485, V, e 502; Lei Complementar Estadual nº 486/2022. (TJPE; AC 0077433-77.2022.8.17.2001; Terceira Câmara Direito Público; Rel. Des. Eduardo Guilliod Maranhão; Julg. 20/10/2025)

Assim, permanece hígida a coisa julgada formada no feito anterior, impondo-se a manutenção da extinção do processo.

Reconhecida a coisa julgada, não há que se analisar as demais teses recursais, ante a evidente prejudicialidade.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)